Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-94.2020.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001731-94.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JESSICA PEREIRA DIAS - CPF: 062.382.831-65 (APELADO), MARINETE ALVES DA SILVA - CPF: 029.686.951-18 (APELADO), LUCAS FIDELIS MOREIRA DA FONSECA - CPF: 722.255.991-49 (APELADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (APELADO), DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (APELANTE), ANNE KAROLINE ALVES CORREA - CPF: 058.458.121-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA PEREIRA DIAS - CPF: 062.382.831-65 (VÍTIMA), MARINETE ALVES DA SILVA - CPF: 029.686.951-18 (VÍTIMA), ANNE KAROLINE ALVES CORREA - CPF: 058.458.121-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001731-94.2020.8.11.0013

APELANTE: DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – NULIDADE DE RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe falar em absolvição por nulidade de reconhecimento quando sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, máxime em razão da apreensão dos objetos subtraídos em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das demais testemunhas inquiridas.

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, como é o caso da reincidência, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001731-94.2020.8.11.0013

APELANTE: DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Diego Maradona dos Santos da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, notadamente as produzidas em juízo, já que
“não houve a identificação de maneira conclusiva da autoria do réu”.
Quando não, requer a redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001731-94.2020.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo – termo de reconhecimento de pessoa de id. 95695498. O fato encontra-se registrado no boletim de ocorrência de id. 73343463 [p. 5-7],
verbis
:

“[...] A GU PM composta pelo 1ª Ten PM Fidelis e SD PM Bruno Campos foi acionada, via 190, para atender uma ocorrência de roubo na Avenida Florespina Azambuja, cruzamento com a rua Pernambuco. De imediato deslocamos, encontramos as vítimas, que estavam desesperadas. Disseram que um suspeito magro, com tatuagens, blusão preto com capuz, e de bicicleta, aproximou-se delas e as ameaçou com uma faca, querendo subtrair os bens. O suspeito tomou a bolsa e o celular da vítima Jéssica, e tomou rumo ignorado. A GU PM diligenciou com as vítimas por diversos locais da cidade, encontrando o suspeito Diego Maradona no bairro Morada da Serra, na Vila Olímpica, onde a vítima reconheceu como sendo o suspeito, sendo que este estava na companhia de Anne Caroline, que estava em posse do aparelho celular da vítima na sua cintura. Neste momento foi dado voz de prisão aos suspeitos. Questionado ao suspeito Diego sobre a faca, este disse ter jogado em área de matagal. Foi realizado buscar para localizá-la, porém não foi encontrada. Foi ainda realizada diligência com o suspeito pela cidade, momento em que ele indicou onde teria jogado a bolsa, dentro de uma manilha. A bolsa e o celular foram entregues juntamente com o boletim de ocorrência à vítima”.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência. Confira-se:

“[...] Que estava indo para a igreja juntamente com uma amiga, momento em que foi surpreendida por um homem que se aproximou conduzindo uma bicicleta. Ao se aproximar, o bandido anunciou o assalto, apontou a arma, e pegou sua bolsa e seu celular. Que sua amiga correu. O assaltante estava de moletom com capuz e não conseguiu ver seu rosto. Que acionou a polícia e foi juntamente com a guarnição na Vila Olímpica.
Que então viu um homem saindo da Vila Olímpica com a esposa, e pelas características físicas e pelo moletom de capuz percebeu que era o homem que a havia assaltado. Que ele era moreno e alto. Que tem certeza que a roupa era a mesma, era uma blusa preta com capuz e um short. Que a sua amiga teve esta mesma percepção. Que então a polícia o abordou, sendo que o seu celular estava na cintura da esposa do homem. Que sua bolsa também foi recuperada, já que o assaltante indicou ao policial onde a havia abandonado
. Que a bolsa havia sido abandonada em um terreno baldio. Que colocaram o bandido em um carro e a gente foi no outro carro, seguindo eles. Que quando chegou no local, o policial encontrou sua bolsa com todos os seus pertencentes. [...]”
(Jessica Pereira Dias – áudio id. 106414487).

Corrobora a declaração da vítima os depoimentos das testemunhas, Marinete Alves da Silva e Bruno Campos Correa da Costa,
verbis
:

“Que estava indo à igreja por volta das 19h30min, quando então surgiu um homem com uma faca e apontou para sua amiga, determinando que entregasse a bolsa e o celular. Que o assaltante estava vestido com uma blusa de moletom preta, com o capuz na cabeça. Que acionaram a polícia e foram com a guarnição até a Vila Olímpica. Que lá, logo quando visualizou o réu, já o reconheceu. Que a polícia então o abordou e localizou o celular de sua amiga Jessica. Que o assaltante ainda indicou onde havia escondido a bolsa, que foi recuperada. [...]”
(Marinete Alves da Silva – áudio id. 106414487).

“[...] Que recebeu uma ligação de uma senhora que narrava ter sido assaltada. Que localizaram a vítima e a levaram em vários fumódromos, sendo que na Vila Olímpica a vítima de pronto falou: ‘É aquele ali’. Que na abordagem foi localizado o celular da vítima na cintura da companheira do réu. Que o acusado ainda indicou onde a bolsa da vítima poderia ser localizada. Que foram até o local indicado e encontraram a bolsa e os pertences da vítima. Que quanto à ré Ana Carolina, companheira do acusado, ao ser abordada com o celular da vítima disse: ‘Esse BO não é meu, é dele’, o que levou Diego a confessar o roubo. [...]”
(Bruno Campos Correa da Costa – áudio id. 106414487).

Registre-se ainda que a companheira do réu à época, na única que vez em que foi ouvida no processo, sustentou:

“[...] Que a interrogada relata que se relaciona com Diego Maradona há um mês, e que ambos vivem na Vila Olímpica. Que a interrogada e Diego são usuários de pasta-base de cocaína, bem como demais drogas, e ficam no local com outros usuários de drogas. Que na presente data a interrogada chegou na Vila Olímpica, sendo que antes disso estava na casa de sua mãe onde foi para tomar banho, e alguns instantes depois foi para Vila Olímpica sozinha, e lá foi para o quarto que divide com Diego, e alguns instantes chegou a mãe da interrogada.
Que a interrogada viu que quando Diego chegou ele sacou um birico (celular) da cintura, e jogou em cima da cama, e disse: ‘ai, agora você para de me encher o saco por que tamo sem dinheiro!’, sendo que a interrogada relata que ele disse tal coisa pois ela o estaria cobrando para ele fazer alguma coisa da vida. Que Diego disse: ‘agora a gente vai vender o birico para ganhar dinheiro, pois você reclama que tá com fome e que quer fumar também’. Que a interrogada pegou o celular, colocou na cintura, e saiu com ele
, sendo que fez isso pois tinha medo de Diego vender e ficar com o dinheiro para ele, pois ele é malandro, e nesse pouco tempo que estão juntos ele já deu fim em oitenta reais que a declarante tinha, e ela não sabe onde ele enfiou.
Que a declarante relata que ele já tinha comprador acertado para o celular
, e então estavam saindo quando foram abordados por uma guarnição da PM.
Que os policiais fizeram revistas e encontram o celular com a declarante
, sendo que eles viram o celular quando a declarante ergueu a blusa, e ela entregou aos policiais. Que os policiais prenderam ambos e os trouxeram ao CISC,
sendo que antes disso Diego mostrou onde tinha jogado a bolsa da mulher
.
Que perguntado à declarante se sabia que o celular era roubado, a interrogada relata que sabia, pois ele lhe falou quando chegou em casa e o colocou em cima da cama
, perguntando se mesmo assim ia pegar para vender, a interrogada relata que quem venderia seria Diego, e ela queria fumar pasta-base. [...]”
(Anne Karoline Alves Correa – p. 9-11 id. 95695499).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

No tocante à tese de ilegalidade do reconhecimento para identificação do réu, ao argumento de que “
não observou as exigências previstas no artigo 226 do CPP”,
melhor sorte não assiste ao apelante.

Primeiro, porque os documentos coligidos nos autos mostram que, após o roubo, a vítima e a testemunha comparecerem na Delegacia de Polícia e, no ato de reconhecimento, descreveram as características físicas e a roupa utilizada por ele, identificando-o, seguramente, após a visualização dele na rua, inclusive assinando o termo de reconhecimento de id. 95695498.

Depois, o acusado foi preso em flagrante delito logo após o cometimento do crime, e na posse de alguns bens subtraídos da vítima. E mais, ainda indicou onde teria jogado a bolsa da vítima, após o roubo.

A propósito,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos das testemunhas, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

No que tange à pena aplicada, merece guarida a pretensão de redução da fração de aumento relativa à agravante da reincidência.

Isso porque, na segunda fase, conquanto o juízo
a quo
tenha reconhecido em desfavor do recorrente a agravante da reincidência, em razão da condenação pelo delito de roubo – autos n. 0000838-91.2018.811.0013, com trânsito em julgado em data anterior ao fato [15-5-2020] –, recrudesceu a pena em 1 (um) ano de reclusão, o que equivale a 1/4 (um quarto), sem a devida fundamentação.

Destarte, diante da consideração de
apenas
uma condenação
transitada em julgado em desfavor do réu – mesmo que específica –, entendo necessária a limitação do aumento da reprimenda à fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU A PENA DO PACIENTE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. 2. Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-
se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 631.993/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Mantendo-se o aumento de 1/3 (um terço) relativo à majorante de emprego de arma branca, fica a pena definitiva do acusado redimensionada para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apenas para reduzir o
quantum
de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), readequando a pena definitiva do réu para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime, que deverá permanecer como
fechado
, ante a condição de reincidente dele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021